Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026932-25.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: ALMIRO FRISO JUNIOR E OUTROS
EMBARGADOS: MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO PLEITEANDO INGRESSO COMO PARTE E DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM SEU FAVOR – EVIDÊNCIA DE QUE ELE SOFRERÁ AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PRÁTICAS DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – LONGO PERÍODO DE INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – ESCORREITA ADMISSÃO COMO PARTE NA CONTENDA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO INTERDITO PROIBITÓRIO (ARTS. 560, 561 E 567 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026932-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ALMIRO FRISO JUNIOR - CPF: 009.597.221-81 (EMBARGANTE), LUCIANO LEONIDAS FRISO - CPF: 009.597.201-38 (EMBARGANTE), JULIA ROCHELLY FRISO - CPF: 009.597.261-79 (EMBARGANTE), MOACIR PEDRINHO MEOTTI - CPF: 386.448.439-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ALMIRO FRISO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA FRISO - CPF: 299.942.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HECTOR DJULIANO FRISO (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.359.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE BATISTA PEREIRA COSTA - CPF: 934.446.301-82 (EMBARGADO), MARIA RAIMUNDA SILVA ANDRADE - CPF: 978.446.081-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE PAULIRAN PEREIRA COSTA (EMBARGADO), PAULO CEZAR GARCIA (EMBARGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO PLEITEANDO INGRESSO COMO PARTE E DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM SEU FAVOR – EVIDÊNCIA DE QUE ELE SOFRERÁ AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PRÁTICAS DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – LONGO PERÍODO DE INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – ESCORREITA ADMISSÃO COMO PARTE NA CONTENDA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO INTERDITO PROIBITÓRIO (ARTS. 560, 561 E 567 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1026932-25.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALMIRO FRISO JUNIOR E OUTROS

EMBARGADOS:

MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça Id. 208670190, a parte embargante aduz a nulidade do acórdão embargado por descumprimento do inciso IV, do § 1° do art. 489 do CPC e omissão por não apreciar o argumento de inadequação da via eleita pelo agravado para defender seu direito. Apresenta prequestionamento.

Pede que sejam acolhidas as
“preliminares de mérito, para fins de declarar nulo o despacho por ante existência de teor extra petita e inobservância do inciso IV e VI do §1o do art. 489 do CPC”
. Pugna
“no mérito, seja provido o presente Embargo de Declaração, já que resta demonstrada a presença a OMISSÃO da decisão embargada, para que seja então a mesma sanada e esclarecido eventuais pontos dúbios e/ou obscuros e a possibilidade de atribuir efeito modificativo ao presente embargo”
(sic).

Nas contrarrazões Id. 213067655 a parte embargada sustenta a ausência de vícios e correção do julgado, e pugna pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO PLEITEANDO INGRESSO COMO PARTE E DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM SEU FAVOR – EVIDÊNCIA DE QUE ELE SOFRERÁ AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PRÁTICAS DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – LONGO PERÍODO DE INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – ESCORREITA ADMISSÃO COMO PARTE NA CONTENDA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO INTERDITO PROIBITÓRIO (ARTS. 560, 561 E 567 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Rejeitada a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Analisando os autos de origem número 0009527-70.2008.8.11.0015, observa-se que após longo período de inércia da parte demandante, foi determinada pelo Juízo
a quo
a verificação
in loco
da identidade de quem estaria na área litigada, sendo realizada a referida diligência e constatado que a presença de terceiros que ocupavam a área.

Considerando o longo período de inércia dos demandantes e a alteração da situação fática neste lapso, passando comprovadamente a figurar como ocupante da área o senhor Moacir Pedrinho Meotti, infere-se escorreita a decisão recorrida que admite a referida pessoa como parte requerida na demanda, o que se mostra consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte.

Nos termos dos arts. 560, 561 e 567 do CPC, são requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes para o fim de expedição do mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu.

Do teor da contestação e dos documentos coligidos pelo requerido agravado no processo de origem, observa-se existente ameaça a posse fática atualmente por ele exercida, denotando crível risco a atual produção de grãos empreendida na área litigiosa. Os atos tendentes à possível turbação são recentes, contando com menos de ano e dia, de tal feita que, havendo o receio justo de turbação em sua posse, pertinente a almejada proteção da posse por ele exercida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Dito de outro modo, a alegada negativa de prestação jurisdicional não tem fundamento, na medida em que as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram efetivamente tratadas no decisum
embargado
, porém, não da maneira almejada pela parte embargante.

Conforme consta do v. acórdão hostilizado, impende asseverar que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.

Desse modo, não há falar em deficiência de fundamentação da decisão o não acolhimento de teses ventiladas pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia, como, de fato, ocorreu na espécie.

E o entendimento do STJ não destoa do acima anunciado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente sobre as questões postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em qualquer vício capaz de maculá-lo.
3. Se após minuciosa análise do contexto fático probatório o Tribunal a quo concluiu que não restou comprovado o direito alegado, não há como infirmar tal posicionamento, em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1726592 MT 2018/0043756-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Assim, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

A despeito da impressão prefacial lançada na decisão monocrática concedendo a tutela recursal almejada (Id. 191305151), analisando meritoriamente a insurgência recursal, mormente com os documentos juntados por ocasião da apresentação da peça contraminutal, infere-se que não deve prosperar o presente recurso, sendo o caso de desprovimento.

Com efeito, analisando os autos de origem número 0009527-70.2008.8.11.0015, observa-se que após longo período de inércia da parte demandante agravante, na decisão Id. 73603475 de 17/01/2022 foi determinada a verificação
in loco
da identidade de quem estaria na área litigada, sendo realizada a referida diligência e constatado que a
“área dos autos é ocupada pelo senhor Moacir Pedrinho Menotti - que declarou morar tanto na fazenda quase fronteiriça a área dos autos e também em Sinop no Edifício Florença, localizado na Avenida Magda Pissinati, apto 501 ou 502 (sendo o senhor Cícero de Araújo e a senhora Alzemira Carvalho Ferreira) apenas seus funcionários”
(certidão Id. 112500084 de 15/03/2023).

Deste modo,
considerando o longo período de inércia dos demandantes agravantes e a alteração da situação fática neste lapso, passando comprovadamente a figurar como ocupante da área o senhor Moacir Pedrinho Meotti, infere-se
escorreita a decisão recorrida que admite a referida pessoa como parte requerida na demanda, o que se mostra consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte
.

Guardadas as proporções dos casos, este é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL PÚBLICO – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS NO POLO PASSIVO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO – AQUIESCÊNCIA DAS PARTES – POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo rejeitou o pedido de inclusão dos cessionários de imóvel no polo passivo da ação de reintegração de posse ajuizada pela CESP, ora agravada, sob o argumento de inexistir responsabilidade solidária relativamente aos atuais possuidores do imóvel objeto do litígio, notadamente, em razão de tal pedido não ter sido realizado no momento oportuno.
2. Possibilidade de inclusão de parte no polo passivo, ainda que saneado o feito, notadamente pelo consentimento dos litigantes. Integralidade do art. 329, II, do CPC. Observância dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21619837120238260000 Paraibuna, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 01/08/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO QUE INDEFERIU ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - ROL MITIGADO - REJEIÇÃO - EMENDA DA INICIAL - ADITAMENTO APÓS CITAÇÃO -
INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
A decisão que indefere aditamento da inicial para inclusão de parte no polo passivo da demanda tem aptidão para afetar a prática de atos processuais, revestindo-se de urgência bastante para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015, CPC, e a recorribilidade imediata da decisão.
Em prestígio aos princípios da efetividade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda da petição inicial para inclusão de parte no polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
.” (TJ-MG - AI: 24224121720228130000, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/04/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS -
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO
.
Ainda que oferecida a contestação, na qual o réu não se insurge quanto à sua legitimidade, cabível a modificação do polo passivo da demanda, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas
.”
(TJ-MG - AC: 10024133011700001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

E o entendimento do STJ, igualmente, é no sentido de que em ação de reintegração exige-se a citação de todos os que exercem a posse simultânea do imóvel, sob pena de acarretar nulidade absoluta. Vejamos julgado similar:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL.
COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse,
a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)

De outra feita, diversamente do que aduz a parte recorrente,
conforme exposto na decisão recorrida, a qual se encontra bem fundamentada, a intenção da parte autora agravante de retomar a posse da área atualmente ocupada pelo requerido agravado Moacir Pedrinho Meotti representa ameaça à posse por este atualmente exercida, o que justifica e substancia a combatida proteção possessória deferida em seu favor
.

Nesta medida,
nos termos dos arts. 560, 561 e 567 do CPC, são requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes para o fim de expedição do mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu
.

No caso,
do teor da contestação, da petição Id. 123108524 e dos documentos coligidos pelo requerido agravado Moacir Pedrinho Meotti no processo de origem em 12/07/2023, observa-se existente ameaça a posse fática atualmente por ele exercida, denotando crível risco a atual produção de grãos empreendida na área litigiosa
.

Outrossim,
infere-se que os atos tendentes à possível turbação são recentes, contando com menos de ano e dia, de tal feita que, havendo o receio justo de turbação em sua posse, pertinente a almejada proteção da posse por ele exercida
.

Portanto,
conclui-se escorreita a decisão recorrida que admite o ora agravado como parte requerida na contenda possessória, deferindo-lhe de forma escorreita a proteção possessória por ele vindicada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogo
a liminar recursal outrora deferida (Id. 191305151) e mantenho incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id. 194861183.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024